Tribunal: TJDFT
Processo: 0005681-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
2. Tratando-se de extinção de execução, em virtude da prescrição intercorrente, a distribuição dos ônus de sucumbência de observar o princípio da causalidade, devendo a condenação recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.
3. Evidenciado que o embargante deu causa ao ajuizamento do feito executivo, extinto em virtude da prescrição intercorrente, ao deixar de promover o pagamento do débito exequendo na forma pactuada, mostra-se impositiva a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
4. Recurso de Apelação interposto pelo Embargante conhecido e não provido. Recurso Adesivo interposto pelo embargado conhecido e provido.